Tribunal: TJMT
Processo: 1037465-08.2021.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037465-08.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BENEDITO JANGO DA SILVA - CPF: 352.587.301-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 531.884.891-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 067.328.439-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 344.292.908-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENEDITO JANGO DA SILVA, JOEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO ADEQUADA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – MAUS ANTECEDENTES – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AMPARAM O PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE REFORMA DA PENA PROVISÓRIA – PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A REINCIDÊNCIA – NÃO PROVIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES – COMPENSAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A apreensão de mais de 30 (trinta) quilos de cocaína autoriza a exasperação da pena-base, em razão da natureza e quantidade da droga, na fração equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima atribuída ao delito insculpido no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A existência de múltiplos maus antecedentes permite a elevação da pena-base na fração adotada pelo juízo singular. A elevação da pena na primeira fase da dosimetria no patamar de 1/6 (um sexto) do valor da pena mínima para cada circunstância judicial negativa encontra amparo na jurisprudência da Corte da Cidadania e não se mostra desproporcional quando fundamentada em elementos concretos. Mesmo sendo o Acusado reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (AgRg no AREsp n. 2.021.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022), não havendo justificativa nos autos para atribuição de preponderância à confissão espontânea dos agentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1037465-08.2021.8.11.0002

APELANTE: BENEDITO JANGO DA SILVA, JOEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Benedito Jango da Silva e Joel Pereira dos Santos em face da sentença penal exarada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, proferida nos autos do processo nº 1037465-08.2021.8.11.0002, que os condenou como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em regime inicial fechado (ID 125632823).

Conforme consta nos autos, os apelantes foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois, em 27/03/2021, foram abordados por policiais rodoviários federais durante fiscalização de rotina, transportando 31,381 kg (trinta e um, trezentos e oitenta e um quilogramas e trezentos e oitenta e um gramas) de cocaína, conforme Laudo Pericial nº 3.14.2021.80398-01 (ID 71087536).

Determinada a devida notificação dos apelantes (ID 125632755), apresentaram defesa preliminar (ID 1256327770) e o juízo
a quo
recebeu a inicial acusatória (ID 125632771). Na audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas Leandro Rodrigues da Silva e Hilton Ferreira de Andrade e procedido o interrogatório dos apelantes (ID 125632799).

Posteriormente, as partes apresentaram alegações finais (ID 125632819 e ID 125632822) e o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados (ID 125632823).

Inconformados, interpuseram recurso de apelação (ID 125632832 e ID 125632834) e, em suas razões, pugnaram pela reforma da pena aplicada pelo juízo de primeiro grau, alegando que (
a
) a pena-base foi aplicada em patamar muito acima do mínimo legal sem que houvesse a exposição das razões da majoração da reprimenda e (
b
) que a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da reincidência (ID 125632846).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento da irresignação (ID 125632849).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 128254713).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENEDITO JANGO DA SILVA, JOEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos termos dos autos, a irresignação interposta pelos apelantes não pretende discutir a materialidade ou autoria do delito, atendo-se tão somente à dosagem das penas.

Em seu primeiro argumento, os apelantes alegaram que a pena-base foi aplicada em patamar muito acima do mínimo legal sem que tenha havido a indicação das razões da majoração da reprimenda.

No que se refere ao apelante Benedito Jango da Silva, o juízo singular salientou que “
das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário
”.

Posteriormente afirmou que “
à toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga (31,381kg de COCAÍNA), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorecem completamente ao réu, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em extrema quantidade, demandando maior rigor
”.

Em seguida, registrou: “
Também devem ser valorada desfavoravelmente os antecedentes criminais, uma vez que pende contra o réu condenações definitivas por atos anteriores pelos crimes de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (Ação Penal nº 0000496-33.2011.8.11.0011), a pena de 8 (oito) anos de reclusão - transitada em julgado em 20 de fevereiro de 2014 e Associação para o tráfico (art. 35, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006) pela Justiça Federal – Subseção Judiciária de Cáceres/MT (Ação Penal nº 0001579- 35.2007.4.01.3601), a pena de 7 (sete) anos de reclusão - transitada em julgado em 23 de fevereiro de 2012(PEP nº 0002868- 38.2009.8.11.0006 – ID. 7034604 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT)
”.

Com essas considerações, o juízo concluiu a primeira fase do cálculo da pena registrando que: “
Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90, a elevação da pena deve se dar em 1/6 para a vetorial “quantidade”, mais 1/6 para a vetorial “natureza” e outro 1/6 para a vetorial “maus antecedentes”, conforme entendimento sedimentado no STJ [...]ou seja, em 1⁄2 (metade), razão pela qual fixo a pena base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
”.

Naquilo que concerne ao apelante Joel Pereira dos Santos, a fundamentação trazida pelo juízo
a quo
seguiu o mesmo balizamento. Após pontuar quais circunstâncias foram valoradas favoravelmente e destacar que a quantidade e a natureza da droga foram valoradas negativamente (tal qual já destacado em relação ao apelante Benedito Jango da Silva), fatores já indicados neste voto, a sentença prosseguiu.

Especificamente em relação ao apelante Joel Pereira dos Santos, destacou que “
também devem ser valorada desfavoravelmente os antecedentes criminais, uma vez que pende contra o réu condenações definitivas por atos anteriores pelos crimes de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), pela Justiça Federal – Subseção Judiciária de Cáceres/MT (Ação Penal nº 0000020-07.3601.0.00.4150), a pena de 7 (sete) anos de reclusão - transitada em julgado em 03 de outubro de 2016 e Associação para o tráfico art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006) pela Justiça Federal – Subseção Judiciária de Cáceres/MT (Ação Penal nº 0000020-07.3601.0.01.5793), a pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão - transitada em julgado em 23 de fevereiro de 2012 (PEP nº 0000560-34.2006.8.11.0006 – ID. 6809747 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT)
”.

Ou seja, durante a fase inicial do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau valorou negativamente em relação aos apelantes Benedito Jango da Silva e Joel Pereira dos Santos, a natureza e a quantidade da droga apreendida bem como a multiplicidade de antecedentes criminais. Para cada um dessas vetoriais, o juízo de primeiro grau elevou a pena na fração equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima atribuída ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual a pena-base de ambos foi estabelecida em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Tendo em vista que as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de primeiro grau foram comuns para os apelantes e os argumentos trazidos nas razões recursais foram feitos em conjunto, passo à análise em conjunto das alegações, de modo a se evitar a repetição desnecessária de afirmações já tecidas.

Pois bem.

Recentemente, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no AREsp nº 1.895.521/AM, reiterou o entendimento de que, embora a dosagem da pena-base não esteja vinculada a critérios puramente matemáticos, compete ao julgador, no intuito de balizar os limites de sua discricionariedade, a realização de um juízo de coerência entre o número de circunstâncias valoradas negativamente, o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime e o
quantum
de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

E, na mesma oportunidade, a Corte da Cidadania, ao analisar o caso concreto, pontuou que “
as instâncias ordinárias fixaram a pena-base 2 (dois) anos acima do mínimo legal unicamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos. Todavia, o aumento implementado na primeira fase mostra-se excessivo e desproporcional, não devendo prevalecer, revelando-se mais adequado o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada
” (AgRg no AREsp n. 1.895.521/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022). Ou seja, a referida Corte tem admitido a exasperação da pena-base, fundamentada na quantidade de entorpecentes, na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima. Reiterando esta possibilidade, confira-se: AgRg no HC 640.246/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou quanto a elevação da pena-base em 10 (dez) meses, equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), tal qual entendido pelo juízo de primeiro grau, em função da natureza da droga.

A este respeito, no julgamento do AgRg no HC 690.140, a 5ª Turma daquela Corte destacou: “
Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 10 meses de reclusão acima do mínimo legal, com fundamento na natureza dos entorpecentes apreendidos - crack -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)
” (AgRg no HC n. 690.140/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/12/2021).

De igual maneira, a 5ª Corte da Cidadania sedimentou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base em patamar equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima, em virtude dos maus antecedentes, não ofende a proporcionalidade. Sobre a questão, mencionou: “
Presente apenas uma circunstância judicial negativa, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem entendido adequada e suficiente a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 da reprimenda mínima
” (HC n. 488.991/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/4/2019).

Sendo assim, não há falar-se em ofensa à proporcionalidade quando o juízo singular elevou a reprimenda em 1/6 (um sexto) do valor da pena mínima, durante a primeira fase da dosimetria, ao considerar a elevada quantidade de drogas (31,381 kg – trinta e um, trezentos e oitenta e um quilogramas e trezentos e oitenta e um gramas), a sua natureza altamente nociva, viciante e deletéria (cocaína) e a multiplicidade de maus antecedentes.

Logo, a fase inicial do cálculo da pena não merece qualquer reparo para qualquer dos apelantes.

Em seu segundo argumento, a irresignação destaca que os apelantes confessaram a prática do delito e que a referida atenuante (art. 65, III,
d
, CP) deve preponderar sobre a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), de modo que a pena provisória deve ser reformada, pois o juízo de primeiro grau compensou as mencionadas circunstâncias legais.

Todavia, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
mesmo sendo o Acusado reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
” (AgRg no AREsp n. 2.021.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022).

A este respeito, confira-se as importantes considerações tecidas durante o julgamento do AgRg no HC 718.078/SP pela 6ª Turma da Corte da Cidadania, oportunidade onde se salientou: “
A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência - genérica e específica - com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência. Na oportunidade, esclareceu o Ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado. Precedentes. 2. No caso, a condenação definitiva anterior dos réus pelo mesmo delito, por não encerrar maior desvalor das condutas, não justificaria a aplicação de fração de aumento superior à mínima, na segunda etapa da dosimetria, razão pela qual mostrou-se evidente a desproporcionalidade do aumento em 1/3, operado em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência específica, o que justificou a readequação das penas com a exasperação da sanção no montante de 1/6
” (AgRg no HC n. 718.078/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022).

Portanto, diante da natureza preponderante das referidas circunstâncias legais, não há falar-se em qualquer ilegalidade na compensação integral entre ambas, não havendo nos autos informações que permitiria uma maior diminuição em razão da confissão, em detrimento da reincidência.

Segundo o art. 67 do Código Penal “
n
o concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
.”

Lecionando sobre o mencionado dispositivo diz a doutrina especializada: “
Por razões as mais variadas, o art. 67 do CP considera como preponderantes as circunstâncias que
resultam dos motivos
, tanto os nobres (que abrandam a censura) quanto os reprováveis, repulsivos, ignóbeis (que a intensificam), desde que não constituam ou qualifiquem o crime, como já examinado, bem ainda aquelas que
resultam
da
personalidade
(ainda em formação) do acusado. Entendem-se como tais as atenuantes da
menoridade
(art. 61, I) e da
confissão espontânea do agente
(art. 65, II, “d”). [...] A
última
é a reincidência. A lei reprova com maior intensidade a conduta do indivíduo de quem insiste na prática delituosa por considerá-lo infenso às advertências do direito penal
” (BOSCHI, José Antônio Paganella.
Das penas e seus critérios de aplicação
. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2020, p. 235).

Na jurisprudência a questão, como já visto, é pacífica, tendo o Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, se posicionado a respeito da possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP). A este respeito, confira-se: AgRg no HC 669.849/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021; AgRg no HC 653.557/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021; AgRg no AREsp 1876009/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021; HC 640.950/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 05/05/2021.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos apelantes Benedito Jango da Silva e Joel Pereira dos Santos e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022